Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711459-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA SOFYA VANESSA SILVERIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE POR VENDA CASADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM VALORES OBTIDOS MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (par. único, art. 370, CPC). 2. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. A sentença sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e por conseguinte nula. 3. O juízo declinou as razões de fato e direito pelas quais negou provimento ao pedido da autora de anulação dos contratos, rechaçando os argumentos ventilados na inicial. Destacou que as contratações de seguro de vida, fundo de investimento e consórcio foram opcionais e desvinculadas dos contratos de empréstimo, não se configurando a venda casada. Ademais, alguns desses serviços objetivaram resguardar não só a instituição financeira, como a consumidora em razão de futura inadimplência por motivos diversos. 4. Motivação e fundamentada a decisão judicial, não há que se falar em sua nulidade em virtude da conclusão ser diversa daquela desejada pela parte. 5. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos negócios jurídicos bancários (Súmula 297 do STJ), veda a prática da chamada “venda casada”, que, nos termos do seu art. 39, inciso I, consiste no condicionamento no fornecimento de produto ou de serviço à aquisição de outro. 6. No caso, a autora sustentou que fora forçada a adquirir produtos e serviços como condição para a concessão de empréstimos bancários com juros menores. Contudo, não há amparo probatório mínimo para acolhimento da tese defendida pela autora. Embora a relação travada entre as partes esteja albergada pelas regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, caberia à autora demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos de seu pretenso direito, o que não ocorreu (art. 373, inciso I do CPC). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência de demonstração da ocorrência de venda casada, uma vez que os documentos carreados indicariam a imposição de produtos embutidos, razão pela qual afirma que deve ser julgado procedente o pedido dos embargos à execução fiscal e afastada a majoração dos honorários recursais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Ademais, a instituição financeira firmou convênio com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024